Tribunal: TJES
Processo: 5029549-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029549-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS – REFIS 2021. OBRIGATORIEDADE DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA NO BANCO BANESTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Contagem Indústria e Comércio de Espumas e Colchões LTDA contra sentença que denegou mandado de segurança, o qual visava reconhecer a ilegalidade do indeferimento de pedido de parcelamento de débitos fiscais (REFIS 2021) com desconto de 95%. A Apelante questiona a exigência de ser correntista do Banco BANESTES para o débito automático das parcelas, sustentando ofensa à Lei Estadual nº 11.133/2021, ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e ao artigo 155-A do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de conta corrente no Banco BANESTES para o pagamento das parcelas do REFIS 2021 é legal; (ii) verificar se a Apelante faz jus ao desconto de 95% na dívida fiscal, mesmo sem ter cumprido a referida exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 11.133/2021 estabelece que o ingresso no REFIS autoriza o débito automático das parcelas em conta corrente no Banco BANESTES, sem prever outra forma de pagamento.

O Manual do REFIS 2021 e as orientações da Secretaria da Fazenda reforçam que todas as parcelas devem ser pagas por meio de débito automático em conta no BANESTES, sendo possível a utilização de conta de terceiros, mas necessariamente vinculada ao referido banco.

A Apelante não possuía conta no BANESTES e tampouco indicou conta de terceiros, inviabilizando a concessão do benefício fiscal pleiteado.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo, e, no caso, não há ilegalidade no ato da autoridade coatora ao exigir o cumprimento dos requisitos legais para adesão ao REFIS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de débito automático em conta corrente no Banco BANESTES para adesão ao REFIS 2021 é legal e prevista expressamente na Lei Estadual nº 11.133/2021.

O contribuinte que não cumpre tal exigência não faz jus ao desconto previsto no programa, ainda que atenda aos demais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN, art. 155-A; Lei Estadual nº 11.133/2021, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029549-64.2021.8.08.0024

APELANTE:
CONTAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Contagem Indústria e Comércio de Espumas e Colchões LTDA devido à Sentença de ID 7750326, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória denegou a segurança pleiteada nos autos do
writ
impetrado contra ato do Chefe da Agência da Receita Estadual de Vitória
.

No Apelo de ID 7750328, pugna-se pela reforma da Sentença recorrida para que se reconheça a “
ilegalidade do indeferimento do pedido de parcelamento de 30/08/2021
[relativo ao REFIS]
, concedendo o desconto de 95% (noventa e cinco por cento), relativo à 1° (primeira) fase do benefício, já que a Apelante preenchia todos os requisitos, declarando ilegal a obrigatoriedade de ser correntista do Banco BANESTES, para débito em conta das parcelas, sob pena de ofensa à Lei n° 11.133/2021 e ao Princípio da Legalidade, previsto no artigo 5º, inciso II da CF e ao artigo 155-A do CTN
”.

Para tanto, afirma a Apelante que da Lei Estadual nº 11.133/2021 “
não é possível afirmar que há uma determinação de
possuir ou de abertura de conta
na instituição financeira BANESTES, mas, apenas uma
autorização
de débito automático para aqueles que são correntistas, o que não era a realidade da Apelada quando da adesão ao REFIS Estadual
”.

Sustenta ainda que “
A mencionada Lei, além de não criar a obrigatoriedade de possuir conta corrente no BANESTES, nada menciona sobre ser esta a única possibilidade de pagamento das parcelas
”.

Cinge-se a controvérsia, pois, em averiguar se é requisito imprescindível à participação no Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais - REFIS 2021, instituído pelo Governo do Estado do Espírito Santo por intermédio da Lei nº 11.331/2021, ser correntista do Banco BANESTES.

Ao concluir pela denegação da segurança, o Magistrado a quo o fez aos seguintes fundamentos:

“Ora, o artigo 3ª, II, da Lei 11.331/2021, a qual institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, estabelece expressamente que o ingresso no Programa autoriza o débito automático das parcelas em conta corrente vinculada ao Banco Banestes, a saber:

Art. 3º O ingresso no Programa:

(...)

II - autoriza o débito automático das parcelas em conta corrente do sujeito passivo no Banco do Estado do Espírito Santo S.A. Banestes;

Da leitura do referido diploma legal, observo que não há menção acerca de outra forma de pagamento das parcelas do benefício, o que reforça a tese de que o pagamento das parcelas deveria ser efetivado via débito automático junto ao referido Banco.

[...]

Assim, evidente que o débito das parcelas do REFIS deve ocorrer em conta vinculada ao Banestes, independente do postulante do programa ser correntista ou não em referida instituição. E, por não ter indicado conta própria ou de terceiros quando do pedido formulado, conforme confessado pela autora, incabível o desconto de 95% (noventa e cinco por cento) postulado pela impetrante.”

Como bem mencionado pelo Julgador
a quo
, a ausência de menção, na Lei nº 11.331, a respeito de outra forma de pagamento do REFIS que não fosse débito automático na conta corrente do BANESTES, somada à constatação, pela própria Agravante, de que “
não logrou êxito em efetuar o pedido via AGV pois não era correntista do BANESTES,
sendo certo que o sistema da AGV tinha como campo obrigatório o preenchimento de nº de agência e conta no referido banco estadual (BANESTES)
”
(ID 7750168 - Pág. 4), apontam para a existência de uma condicionante relacionada ao fato de a empresa requerente do parcelamento indicar, necessariamente, dados bancários vinculados ao BANESTES.

Mais claros e específicos acerca do tema se revelam o Manual do REFIS 20211
e também o
site
da SEFAZ2
, dos quais se vislumbra, sem maiores esforços – principalmente por parte de pessoas jurídicas que contam com assessorias contábil e jurídica –, as seguintes informações:

“
15

Como é feito o pagamento das parcelas do REFIS?

Só é permitido parcelar com as reduções do Refis se houver autorização de débito automático das parcelas em conta corrente no Banestes
.

Mas
se a empresa não tiver conta no Banestes
, o que fazer?

Outra pessoa (física ou jurídica) pode autorizar no Banestes o débito das parcelas em sua conta corrente
. Após a autorização, o número dessa conta corrente deve ser informado pelo contribuinte no momento do parcelamento.

Atenção:
Todas as parcelas do acordo deverão ser pagas por meio de débito bancário
. Não é permitido mudar depois para pagamento através de DUA.” (
Sem grifos no original
)

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, indene de dúvidas que o débito das parcelas do REFIS deve ocorrer em conta corrente do banco BANESTES, não importando se o postulante do programa de incentivo à regularização de débitos é ou não correntista da referida instituição, porquanto possível a autorização de desconto em conta bancária de outra pessoa, seja ela física ou jurídica, mas desde que, frise-se, vinculada ao BANESTES.

Logo não há como conceder 95% (noventa e cinco por cento) de desconto no crédito tributário pleiteado pela Apelante, já que, à época em que solicitado o benefício em discussão, não era correntista do banco em comento nem indicou dados financeiros de terceiros com o objetivo de viabilizar a adesão ao programa.

Destarte, cumpre ressaltar, que o mandado de segurança visa garantir direito líquido e certo, sendo que,
in casu
, não se vislumbra a existência de ato ilegal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a Sentença recorrida.

É como voto.

1
Disponível em https://sefaz.es.gov.br/Media/Sefaz/REFIS/REFIS%202021%20-%20Final%206.pdf

2

Disponível em https://internet.sefaz.es.gov.br/faleconosco/index.php?carregar=881

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.